Tribunal: TJDFT
Processo: 0712382-34.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CELULAR PELA INTERNET. AUSÊNCIA DE ENTREGA. REEMBOLSO NÃO REALIZADO. INADIMPLEMENTO DA RÉ. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MERO DISSABOR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. ENCARGOS. REDISTRIBUIÇÃO. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. TAXA SELIC. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível da Ré e recurso adesivo do Autor em que se busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a parte ré em reparar os danos materiais por inadimplemento contratual de contrato de compra e venda de celular pela internet, devendo ser atualizada monetariamente segundo o INPC e acrescidas de juros moratórios de 1% ao mês, ambos com incidência desde o inadimplemento (data que o celular deveria ter sido entregue).
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) o cabimento de danos morais; (ii) a distribuição da sucumbência; (iii) a possibilidade de arbitramento de honorários por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC; (iv) a incidência da Taxa Selic para fins de atualização monetária da condenação material.
III. Razões de decidir.
3. O descumprimento contratual, por si só, não gera direito à indenização por danos morais. A configuração do dano moral exige violação a direitos da personalidade que ultrapassem os aborrecimentos ínsitos às negociações rotineiras e possíveis descumprimentos de ajuste.
4. Em sendo as partes reciprocamente sucumbentes de forma equivalente, não há que se falar em sucumbência mínima (art. 86, caput, do CPC). Nesse caso, a distribuição dos encargos da sucumbência deverá ser de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.
5. Nos termos do art. 85 do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 5.1. O legislador também previu o § 8o do referido artigo, ao estipular que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. 5.2. Ao considerar a complexidade da demanda (simples), o trabalho do advogado (inicial e apelação), o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se adequa aos critérios do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.
6. Segundo a jurisprudência do STJ o índice de juros de mora previsto no art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, sem cumulação com a correção monetária, a qual deve ser aplicada mesmo em se tratando de relações jurídicas entre pessoas jurídicas privadas.
IV. Dispositivo e tese.
7. Apelação cível da Ré conhecida e parcialmente provida. Recurso adesivo do Autor conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. O descumprimento contratual, por si só, não gera direito à indenização por danos morais. 2. Havendo a formulação de pedido de indenização material e outro de compensação moral, a sucumbência em deles incorrerá em sucumbência recíproca e de forma equivalente entre as partes. 3. A partir do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.795.982/SP, mostra-se cabível a substituição dos juros de mora e da correção monetária pela taxa SELIC, quando a taxa dos juros não foi expressamente prevista pelas partes.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o; CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, 86.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076; STJ, AREsp n. 3.032.586/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025; STJ, REsp 1795982/SP. Ministro Relator Luís Felipe Salomão. Relator para Acórdão: Ministro Raul Araújo. Corte Especial. Data do Julgamento: 21/8/2024; STJ, AgInt no REsp 1933103/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Terceira Turma, julgado em 22/06/2021; STJ, AgInt no REsp 1900859/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/06/2021; TJDFT, Acórdão 2016279, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 01/07/2025; TJDFT, Acórdão 2046987, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/09/2025; TJDFT, Acórdão 1308453, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/12/2020.